Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença do título executivo judicial formado no mandado de segurança MSG2272/90 requerido por Antonio Marcelino Lopes, Ataiza Cesar Vieira, Joaquim Batista Lemos, Josilene Raposo de Oliveira e Jovino Antônio Antunes em face do Distrito Federal, em que se busca a inclusão da incorporação do percentual de 84,32% no contracheque dos exequentes e o pagamento dos correspondentes valores retroativos desde a data da impetração (Execução n.o 2008.00.2.010793-4 - ID 11526118 e ID 11526171 - Pág. 13/29). O Distrito Federal apresentou os Embargos à Execução 2008.00.2.015302-2, os quais foram julgados parcialmente procedentes para que seja compensado o índice de 84,32% com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Distrito Federal aos servidores. Fixou custas e honorários advocatícios pro rata, no valor de R$ 1.000,00 (ID 11526120). O Distrito Federal apresentou os cálculos em novembro de 2010 (ID 11526192), aos quais anuíram os exequentes (ID 11526198). O eminente Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, homologou os cálculos e determinou a expedição do precatório em 18/02/2011 (ID 11526199). O Distrito Federal requereu a revisão do Precatório n.o 2011.00.2.023290-9, diante da ocorrência de erro material na base de cálculo (ID 11526278). Em 28/06/2018, o eminente Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, acolheu a impugnação do Distrito Federal para “determinar a revisão dos cálculos do precatório de fl. 992, nos termos do art. 1o-E, da Lei 9.494/97, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores”, bem como revogou a decisão que havia determinado a expedição do precatório (ID 11526315 - Pág. 5). A advogada Dra. Andréia Cristina Montalvão da Cunha requereu a habilitação do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 12567935 - Pág. 3/6), a fim de que o valor correspondente a 20% sobre o total da condenação fosse destacado, com expedição de precatório/RPV e alvará específico em seu nome, com observância da ordem especial do crédito, diante de sua natureza alimentar, nos termos da Súmula Vinculante n.o 47 (ID 12567935). O eminente Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva extinguiu o processo em relação à exequente Antônia Belarmino Mendes Oliveira, sem resolução do mérito, diante do abandono da causa, com apoio no artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 43628648). As partes foram intimadas, tendo decorrido in albis o prazo para manifestação. Após, os autos foram a mim redistribuídos em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva e do fato de o eminente Desembargador João Egmont ter deixado de compor o Conselho Especial (ID 44748258 e 45627310). Diante da decisão proferida pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 11526315) que acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a revisão dos cálculos do precatório de ID 11526224, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores, e não sobre a remuneração de cada mês do período devido, determinei, no despacho de ID 47818103, o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos novos cálculos dos exequentes Antônio Marcelino Lopes, Ataiza Cesar Vieira, Joaquim Batista Lemos, Josilene Raposo de Oliveira e Jovino Antônio Antunes. A Contadoria Judicial juntou planilha de débito (ID 49195169). Os exequentes manifestaram-se no ID 49563329, concordando com os cálculos da contadoria, confirmando o pedido de destaque dos honorários em nome da advogada e requerendo a expedição do precatório em favor dos cinco exequentes. O Distrito Federal requereu a dilação do prazo (ID 50242230), o que foi deferido (ID 50810466). Não obstante, o prazo decorreu in albis (ID 51747833). Atendido o requisito legal de juntada aos autos do contrato de prestação de serviços firmado entre os credores e seus patronos (ID 12567935 – pág. 3/6), foi deferido o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes, no percentual de 20% – conforme definido na cláusula 2a do contrato particular de prestação de serviços e pactuação de honorários advocatícios –, em favor da advogada Dra. Andréia Cristina Montalvão da Cunha, OAB/DF 21.674, CPF 798.498.571-53, de acordo com a indicação constante da petição de ID 12567935 – pág. 1/2 (ID 52346800). A Contadoria Judicial juntou planilha de débito, com a inclusão do destaque dos honorários contratuais (ID 55016619). Na petição de ID 55032754, a advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira requereu que o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes fosse feito em seu favor, tendo em vista que sobreveio a suspensão da Dra. Andreia Cristina nos quadros da OAB, o que a impediria de fazer o levantamento dos honorários, caso o destaque fosse feito em seu nome. Após regular intimação das partes, os cálculos foram homologados, nos termos da decisão de ID 58246636 e foi deferido o requerimento para que o destaque dos honorários contratuais fosse realizado em nome da advogada Daniele Fabiola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33966. Foi expedido ofício à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, para retificação do precatório (ID 59241699). Os advogados Sebastião Moraes da Cunha e Andréia Cristina Montalvão da Cunha juntaram procuração, constituindo como seu advogado o Dr. Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral (ID 71221807). Na oportunidade, postularam a revogação de todos os mandatos anteriormente constituídos, vista dos autos, disponibilização de informações atualizadas acerca do valor dos créditos e que todas as publicações fossem feitas em nome do novo advogado. Na decisão de ID 72002477, foi deferido em parte o pedido de que as publicações fossem feitas em nome do novo advogado constituído pelos patronos Sebastião e Andréia, mas tão somente quanto às questões de interesse exclusivo dos mencionados advogados. Determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre a constituição de novo patrono para apenas dois dos advogados dos exequentes. Em cumprimento ao despacho de ID 72002477, os advogados Sebastião Moraes da Cunha e Andréia Cristina Montalvão da Cunha se manifestaram nos autos (ID 72589970), explicando que constituíram o advogado Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323, para lhes representar em relação à execução do valor correspondente aos honorários contratuais estabelecidos no contrato particular de prestação de serviços e pactuação de honorários advocatícios de ID 12567935 - Pág. 3/6. Os advogados requereram, ainda, a revogação do substabelecimento feito a advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33.966, bem como que o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes seja feito em favor do patrono que lhes representa, Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323. Por sua vez, a advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira, em cumprimento ao despacho de ID 72786704, apresentou petição indicando não se opor “à alteração da titularidade do destaque anteriormente lançado em seu nome, autorizando-se, portanto, a substituição para o novo causídico constituído” (ID 73316178). É o relatório. De início, destaca-se que a revogação é uma das causas de extinção do mandato, sendo direito potestativo do mandante revogá-lo independentemente de justificativa a ser apresentada. Nessa linha, como os advogados Sebastião e Andréia Cristina concederam o substabelecimento à Dra. Daniele Fabíola (ID 47944264), podem os referidos causídicos anularem a transferência dos poderes anteriormente outorgados. Dessa forma, defiro o pedido de revogação do substabelecimento com reserva de poderes feito a advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33.966. Quanto ao ponto, conforme já indicado no despacho de ID 72002477, as publicações dirigidas aos exequentes devem continuar sendo realizadas em nome dos advogados por eles constituídos, quais sejam Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15.123, e a Dra. Andréia Cristina Montalvão da Cunha, OAB/DF 21.674. Ademais, em razão da anuência prestada no ID 72786704, defiro o requerimento para que o destaque dos honorários contratuais seja realizado em nome do advogado Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323, o qual representa os advogados Sebastião e Andréia Cristina, credores dos honorários advocatícios dos exequentes, conforme contrato de ID 12567935. Nota-se, por oportuno, que deve ser mantida a determinação de ID 7200247, no sentido de que, em relação às questões de interesse exclusivo dos advogados Sebastião e Andréia Cristina, as publicações devem ser feitas em nome do advogado Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323, constituído pelos patronos para representá-los na presente execução. Diante do exposto, defiro a revogação do substabelecimento com reserva de poderes a Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33.966, e a inclusão do advogado Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323, como patrono de Sebastião Moraes da Cunha e Andréia Cristina Montalvão da Cunha nestes autos, bem como para que haja o destaque dos honorários contratuais em seu nome. Retifique-se a autuação. Determino a expedição de requisição retificadora do precatório de ID 11526224 – Pág. 1, referente ao Precatório no 0023290-92.2011.8.07.0000 / PCT 2011.00.2.023290-9, quanto ao destinatário do destaque individual de cada um dos exequentes no patamar de 20% (vinte por cento), relativo a honorários contratuais, para que seja em favor do Dr. Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323, excluindo-se o nome da advogada Daniele Fabiola Oliveira da Silva Lameira. Oficie-se a COORPRE, esclarecendo que os presentes autos se referem ao anterior Precatório n.o 2011.00.2.023290-9 / 0023290-92.2011.8.07.0000, em relação ao qual o então Relator, eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 28/06/2018, acolheu a impugnação do Distrito Federal, que alegava a ocorrência de erro material na base de cálculo (ID 11526278), para “determinar a revisão dos cálculos do precatório de fl. 992, nos termos do art. 1o-E, da Lei 9.494/97, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores”, bem como revogou a decisão que havia determinado a expedição do precatório (ID 11526315 - Pág. 5). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator